Tribunal: TJMT
Processo: 1022744-57.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022744-57.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), TANIA REGINA LUZ MONTEIRO - CPF: 294.208.491-04 (EMBARGANTE), CLAUDIOMAR SULEK DE CARVALHO - CPF: 544.390.271-72 (EMBARGADO), CRISTIANE DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 005.736.521-04 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS MAZZER HERRERA - CPF: 839.428.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR WIECZOREK - CPF: 864.910.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ERRO MATERIAL
VERIFICADO – DIVERGÊNCIA DE INDICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO ENTRE A EMENTA E O DISPOSITIVO – NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de erro material quanto ao resultado de julgamento indicado no acórdão embargado em divergência com os fundamentos do voto, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TÂNIA REGINA LUZ MONTEIRO aduzindo a existência de erro material na ementa do julgado que, à unanimidade, julgou procedente o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1022744-57.2021.8.11.0000 (Id. 144355196).

Em suas razões, de Id. 144890192, a embargante sustenta que o seu recurso de agravo de instrumento na parte dispositiva foi provido
“para declarar reconhecer a nulidade das intimações a partir da publicação do mandado de intimação do requerido Samir, no DJE de 16/08 que circulou em 19/08/2019 (certidão à fl. 128 e cópia da publicação às fls. 129 - da origem), e determinar nova publicação dessa, em nome dos patronos indicados pela recorrente, com restituição dos prazos processuais
, contudo, na ementa do acórdão constou
“recurso desprovido”
.

Requer, desse modo, o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), que optou por não se manifestar nos autos, conforme certidão de Id. 148982668.

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De fato o erro material se faz presente, pois na parte da ementa e do acórdão, onde deveria constar “recurso conhecido e provido” se fez constar “recurso conhecido e desprovido”.

Portanto, verificada a existência de erro material quanto ao resultado de julgamento indicado na ementa e no acórdão embargado em divergência com os fundamentos do voto, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, tão somente para retificar a ementa e o acórdão, a fim de fazer constar que
“...POR UNANIMIDADE,
PROVEU
O RECURSO....”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022